Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003682-39.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0002-30 (RECORRIDO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA – TRANSCURSO DE QUASE 10 (DEZ) ANOS ENTRE O JULGAMENTO ADMINISTRATIVO E A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO REALIZADA NO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA VERIFICADA – SENTENÇA RATIFICADA.

Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

A jurisprudência do STJ é firma no sentido de que,
"à luz do art. 174, caput, do CTN, firmou-se o entendimento de que a constituição definitiva do crédito tributário, quando impugnado via administrativa, ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso [...]"
(REsp 468.139/RS).

Se a notificação do contribuinte acerca da decisão da decisão administrativa der após quase 10 (dez) anos do encerramento do processo, constata-se que a constituição definitiva do crédito não realizada no quinquênio legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003682-39.2020.8.11.0041, impetrado por
GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
, que
ACOLHEU
em parte a pretensão deduzida na petição inicial,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo impetrante,
CONFIRMANDO
a liminar deferida.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela
nulidade da sentença e devolução dos vertentes autos ao Juízo de origem para que o pedido de decadência seja analisado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente insta consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que vislumbro no caso concreto. Vejamos:

A pessoa jurídica
GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, impetrou o mandado de Mandado de Segurança n. 1003682-39.2020.8.11.004, onde argumenta que o lançamento definitivo dos créditos descritos na
Cobrança Administrativa no 782944/1611/68/2019 são intempestivos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a decadência.

Pela análise dos documentos colacionados com a inicial, verifica-se que a

Cobrança Administrativa no 782944/1611/68/2019 foi encaminhada para o contribuinte em 06/12/2019 e se refere aos TAD’s 702040-5; 702070-3; 703915-3; 703959-1; 709102-3, lavrados em junho de 2009, em razão da ausência de recolhimento de ICMS.

Ressalta-se que nos casos em que a formalização da autuação é realizada por meio de TAD e o contribuinte não apresenta defesa, o
lançamento
tributário se completa, tronando-se definitivo com o recebimento da notificação por meio de Aviso de Cobrança, nos termos dos §§ 1o e 4o do
artigo 39-B da Lei no 7.098/98 e § 1o do art. 467-A do RICMS (em vigor na época do fato gerador),
in verbis:

“Art. 39-B da Lei no 7.098/98. [...]

§ 1o

O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o
caput
será integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício.

[...]

§
4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17
”.

“
Art. 467-A do RICMS
[...]

§ 1o O crédito tributário formalizado no Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou
Termo de Apreensão e Depósito
:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado exclusivamente na forma estabelecida nos artigos 570-A a 570-J deste Regulamento; (cf. § 5o do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.295/2009 – efeitos a partir de 23 de dezembro de 2009)

II -
vencido e não pago será registro como débito no sistema de conta corrente fiscal
;

[...]

IV - depois de registrado no sistema de conta corrente fiscal será convertido no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de que trata o artigo 467-D, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício;
[...]”.

Por outro lado, quando o contribuinte autuado apresenta impugnação ao lançamento tributário e esse requerimento é julgado improcedente, o encerramento do procedimento administrativo, bem como e a constituição definitiva do crédito se dá com a notificação do contribuinte acerca do resultado do processo extrajudicial, a qual deve ser realizada conforme estabelecem os artigos 570-A, 570-E e 570-G do RICMS (em vigor na época do fato gerador), transcrevo:

“Art. 570-A Este Capítulo dispõe sobre o processo de conhecimento e de execução pertinente a
pedido de revisão interposto pelo sujeito passivo quanto a lançamento tributário, respectiva penalidade e acréscimos legais, formalizado por meio dos seguintes instrumentos
:

[...]

IV –
Termo de Apreensão e Depósito
previsto no artigo 467-G das disposições permanentes deste Regulamento”.

“Art. 570-E Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher ou poderá interpor recurso voluntário no prazo de quinze dias
contados da data da ciência da decisão que negar integral ou parcialmente o provimento do seu pedido de revisão
.

[...]

§ 6o
A decisão do recurso voluntário extingue a capacidade da unidade e do servidor em apreciar o processo, encerra o definitivamente o feito na esfera administrativa e submete o auto, em três dias, as disposições do artigo 570-J
.

[...]

Art. 570-G A interposição,
comunicação ou prática de ato processual relativo a pedido de revisão, recurso voluntário ou reexame necessário será realizada em dia útil, através da Agência Fazendária
de domicílio tributário e dentro do seu respectivo horário de expediente.

§1o
A Agencia Fazendária de domicílio tributário fará a comunicação dos atos ao interessado por um dos seguintes modos
, alternativamente:

I -
pessoalmente
, mediante recibo de entrega de cópia do ato, ao requerente, seu representante, preposto ou contabilista;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de
recebimento
;

III - por
mensagem expedida por meio digital
, para
endereço eletrônico (e-mail) declarado pelo sujeito passivo
junto a Gerencia de Informações Cadastrais; (cf. § 4o do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17, ambos da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)

IV - por mensagem expedida por meio digital, para
endereço eletrônico (e-mail) declarado pelo contabilista
do sujeito passivo junto a Gerencia de Informações Cadastrais. (cf. § 4o do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17, ambos da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)

V - por mensagem expedida por meio digital, para endereço eletrônico (e-mail) declarado pelo sujeito passivo na forma do §1o do artigo 570-B.(cf. § 4o do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17, ambos da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)

[...]

§7o
O ato e a comunicação processual será juntada ao processo e efetuada de ofício pela Agência Fazendária
de domicílio tributário, contendo no mínimo:[...]”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, "à luz do art. 174, caput, do CTN, firmou-se o entendimento de que a constituição definitiva do crédito tributário, quando impugnado via administrativa, ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso, e somente a partir daí começa a fluir o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do referido crédito"
(STJ, REsp 468.139/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 03/08/2006 ). [...]”. (STJ - AgRg no AREsp n. 800.330/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29/3/2016.)

Cabe ressaltar que depois de finalizado o processo administrativo, o lançamento do crédito tributário também pode se torna definitivo como
o recebimento do Aviso de Cobrança, nos termos dos §§ 1o e 4o do
artigo 39-B da Lei no 7.098/98 e § 1o do art. 467-A do RICMS, conforme mencionado alhures.

In casu
, o
bserva-se que ao ser recebido os TAD ́s, a pessoa jurídica em questão protocolou perante SEFAZ/MT impugnações de lançamento, as quais foram analisadas e indeferidas entre
04/12/2009 e 04/12/2009, da seguinte forma:

·

TAD 7020703 – Impugnação Administrativa: Protocolo 410664/2009 – Julgamento/Indeferimento em 04/12/2009;

·

TAD 7020405 – Impugnação Administrativa: Protocolo 410654/2009 – Julgamento/Indeferimento em 04/12/2009;

·

TAD 7039591 - Impugnação Administrativa: Protocolo 410674/2009 – Julgamento/Indeferimento em 04/12/2009;

·

TAD 7039153 - Impugnação Administrativa: Protocolo 410683/2009 – Julgamento/Indeferimento em 04/12/2009;

·

TAD 7091023 - Impugnação Administrativa: Protocolo 410683/2009 – Julgamento/Indeferimento em
21.03.2010
;

Ocorre que,
não há provas de que o contribuinte tenha sido efetivamente notificado das decisões proferidas nesses procedimentos extrajudiciais, de modo que a constituição definitiva do crédito se deu somente em com o recebimento da Cobrança Administrativa no 782944/1611/68/2019 encaminhada para o contribuinte em 06/12/2019.

Destarte, uma vez que entre a decisão dos processos administrativos, que se deram entre
04.12.2009 e 21.3.2010, e a expedição da Cobrança Administrativa no 782944/1611/68/2019 que se deu somente em 19.11.2019, ou seja, quase dez anos depois da conclusão do processo administrativo,
constata-se
, o transcurso do quinquênio legal, sem que o crédito tenha sido constituído de forma definitiva com a notificação do contribuinte, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a decadência.

Outrossim, diferentemente do que constou no parecer

da Procuradoria Geral de Justiça, verifica-se que o Magistrado
a quo ao
acolher a pretensão deduzida na petição inicial,
julgou procedente

o pedido formulado pelo impetrante relativo ao reconhecimento de decadência do crédito descrito no aviso de cobrança Administrativa no 782944/1611/68/2019.

Deste modo, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência da decadência do crédito impugnado na demanda, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada, para reconhecer a decadência do crédito descrito no aviso de cobrança Administrativa no 782944/1611/68/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022